Tribunal: STF
Processo: RC 1327
Classe: RC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RE CONDENADA A TRES  ANOS  E
OITO MESES DE  RECLUSÃO,  COMO  INCURSA  NO  ART. 9.  DA  LEI
1.802/53,  EM CONTINUAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA RE QUANTO A ACUSAÇÃO DE
INCURSA NO ART. 2.,IV, DA LEI 1.802/53. RECURSO INTERPOSTO PELA
ACUSAÇÃO  QUANTO  A  ESTA PARTE DA SENTENÇA, AINDA NÃO PROCESSADO,
PORQUE NÃO PRESA E INTIMADA ARE REVEL.
          EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, QUANTO A CONDENAÇÃO IMPOSTA,
PELA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 110, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
PENAL, SEM PREJUIZO DE OPORTUNO  PROCESSAMENTO  DO  APELO  QUANTO  A
DECISÃO ABSOLUTORIA DA RE.
          RECURSO, QUE PRETENDE A REDUÇÃO DESSA PENA, PREJUDICADO.